Tribunal: TJSP
Processo: 2266723-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Instauração de Processo de Cassação do Mandato de Prefeito – Pretensão de obter medida liminar para suspender a tramitação da Comissão Processante - Liminar indeferida – Ausentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", sendo razoável aguardar a apresentação de informações pelas autoridades

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Instauração de Processo de Cassação do Mandato de Prefeito – Pretensão de obter medida liminar para suspender a tramitação da Comissão Processante - Liminar indeferida – Ausentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", sendo razoável aguardar a apresentação de informações pelas autoridades impetradas – Decisão mantida – Recurso improvido.